Tribunal: STM
Processo: 7000528-87.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000528-87.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM
RECORRIDO: RAFAEL LEMOS DE RESENDE
ADVOGADA: TATIANE FELTES (OAB: RS87383)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/09/2021 a 16/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao presente Recurso de Ofício, mantendo inalterada a Decisão
do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, proferida nos
Autos da Reabilitação nº 7000013-50.2021.7.03.0103, que concedeu reabilitação
ao Cap Ex RAFAEL LEMOS DE RESENDE, nos termos do voto do Relator Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/09/2021 13:36:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a31c7e19
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000528-87.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM.
RECORRIDO: RAFAEL LEMOS DE RESENDE.
ADVOGADA DRA. TATIANE FELTES.

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO COM FULCRO NO ART. 654 DO CPPM. PEDIDO DE REABILITAÇÃO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
I - Pedido de reabilitação concedido, uma vez que o requerente preencheu os pressupostos
objetivos e subjetivos, nos termos dos artigos 651 e seguintes do CPPM.
II - Observados todos os requisitos legais para o deferimento da Reabilitação não há como
prosperar o presente recurso de ofício.
Recurso de Ofício desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Recurso de Ofício, mantendo inalterada a Decisão do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, proferida nos
Autos da Reabilitação nº 7000013-50.2021.7.03.0103, que concedeu reabilitação ao Cap Ex RAFAEL LEMOS DE
RESENDE.
Brasília, 16 de setembro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/09/2021 13:36:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a31c7e19

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000528-87.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM.
RECORRIDO: RAFAEL LEMOS DE RESENDE.
ADVOGADA DRA. TATIANE FELTES.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Ofício interposto pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), de 6/7/2021, contra a decisão proferida nos Autos da Reabilitação nº 7000013-
50.2021.7.03.0103, que concedeu reabilitação do Cap Ex RAFAEL LEMOS DE RESENDE (Evento 1).
2. Na Inicial (Evento 1, doc. 1, Proc. nº 7000013-50.2021.7.03.0103), o interessado requereu a concessão de
reabilitação, por entender que estão preenchidos todos os requisitos legais para o deferimento do pedido. Em
seu petitório afirma que:
"(...)
8. Com efeito, o Autor dispõe de todos os requisitos necessários para a concessão
dessa Reabilitação Judicial, uma vez que de acordo com o parágrafo 1º do Art 134,
do Código Penal Militar "a reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos
do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar a
execução desta ou da medida de segurança aplicada em substituição (art. 113), ou
do dia em que terminar o prazo da suspensão condicional da pena ou do livramento
condicional, desde que o condenado tenha tido domicílio no País, no prazo acima
referido; tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom
comportamento público e privado; tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou
demonstre absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou exiba
documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida".
9. A pena foi extinta no momento em que este requerente recebeu o benefício do indulto
natalino previsto no Decreto nº 8.380/14, através do alvará de soltura nº 06/15/SCM/PE05091,
do Juiz-Auditor Substituto da 1ª Auditoria da 3ª CJM, tendo sido posto em liberdade em 11 de
fevereiro de 2015, ou seja, já decorreram mais de 05 (cinco) anos do dia em que a pena foi
extinta.
10. O Autor manteve seu domicílio no Brasil durante esse tempo, com domicílio fixo, e
demonstrou efetivo e bom comportamento público e privado, não tendo respondido, nem
respondendo no momento, a nenhum processo penal, conforme demonstram certidões em
anexo. O próprio Superior Tribunal Militar reconheceu o bom comportamento deste requerente,
julgando-o digno de permanecer no oficialato, como comprova o trânsito em julgado do
acórdão lavrado nos autos do conselho de justificação nº 7000186-47.2019.7.00.0000.
Atualmente está servindo no Comando do 3º Grupamento Logístico, no Quartel General do
Comando Militar do Sul.
11. O dano foi ressarcido antes mesmo da instauração de qualquer processo administrativo e
judicial, como está mais do que provado nos autos do processo penal que foi julgado por essa
Auditoria, fato que foi levado em consideração como requisito para a concessão do indulto
natalino.
Diante de todos os fatos acima relatados e devidamente comprovados, Excelência,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/09/2021 13:36:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a31c7e19
fica evidente que o Autor preenche todos os requisitos legais para o DEFERIMENTO
da presente!
Insta salientar, Excelência, que o Autor depende do deferimento desta concessão de
reabilitação para não ser prejudicado em sua carreira e crescimento professional, e por este
motivo, para não peder a próxima promoção junto ao seu órgão e evitar danos irreparáveis,
requer urgência na apreciação de Vossa Excelência!
(...)"
3. Submetido o assunto ao Ministério Público Militar, foi acostado aos autos o Parecer, no qual
o Parquet manifestou-se favoravelmente ao pedido formulado, para conceder ao recorrente a reabilitação
pretendida, uma vez que se encontravam preenchidos os requisitos presentes no art. 134 do Código Penal
Militar (CPM) e nos arts. 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ressaltando que o recorrente
recebeu o benefício do indulto natalino previsto no Decreto nº 8.380/2014, além de ter ressarcido o dano
causado pela prática do crime de estelionato (Evento 33, Proc. nº 7000013-50.2021.7.03.0103).
4. Em seguida, o Dr. ALCIDES ALCARAZ GOMES, Juiz Federal da Justiça Militar, titular da 1ª Auditoria da 3ª CJM,
decidiu nos seguintes termos (Evento 1):
"Vistos.
Trata-se de pedido de reabilitação formulado pelo Cap RAFAEL LEMOS DE RESENDE, que
respondeu nesta Justiça pela Ação Penal Militar nº 0000028-95.2008.7.03.0103.
O requerente foi condenado à pena de 02 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, por
desclassificação, como incurso no art. 251, caput, § 3º, c/c os arts. 253, 240, § 2º, e 72, inciso
III, alínea "d", tudo do CPM e o art. 71, caput, do CP, sem o benefício do sursis, por falta de
previsão legal (evento 15, docs 1 e 2). Por determinação do Supremo Tribunal Federal, em sede
de "habeas corpus", o Superior Tribunal Militar efetuou nova dosimetria, fixando a pena em 01
ano e 04 meses de reclusão (evento 15, doc 5).
Em decisão datada de 11 Fev 15, este Juízo declarou a extinção da punibilidade, em
virtude da concessão de indulto (evento 15, doc 5, fls. 21-22).
Isto posto, transcorrido lapso temporal superior a 05 (cinco) anos após a extinção
da punibilidade e atendido todos os demais pressupostos legais, defere-se o pedido
de REABILITAÇÃO formulado pelo condenado.
Base Legal: Art. 651 e seguintes do CPPM.
Intimem-se o MPM e a defesa.
Encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal Militar, para os devidos fins, tendo-se em vista o
recurso de ofício previsto no Art. 654 do CPPM.
Após o trânsito em julgado, procedam-se às diligências previstas no art. 135 do CPM e nos arts.
655 e 656 do CPPM." (Grifo nosso).
5. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra da Dra. Arilma Cunha da
Silva, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, opinando pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso
de Ofício interposto, com a consequente manutenção da Decisão concessiva da Reabilitação ao Capitão do
Exército Rafael Lemos de Resende.
É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/09/2021 13:36:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a31c7e19
VOTO

O presente Recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 654 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Trata-se de Recurso de Ofício com fulcro no art. 654 do CPPM, em razão da Decisão proferida pelo MM. Juiz
Federal da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 6/7/2021 (Evento 1), em que concede a
reabilitação ao Cap Ex RAFAEL LEMOS DE RESENDE, com fundamento nos artigos 651 e seguintes do CPPM.
3. O reabilitando preenche os requisitos do art. 651 do CPPM uma vez que a Decisão que declarou extinta a
punibilidade do ora recorrente foi proferida em 11/2/2015, tendo transitado em julgado no dia 20/2/2015 para o
MPM e, em 3/3/2015, para a Defesa (Eventos 15, doc. 5, fls. 21/22 e 32, Proc. nº 000013-50.2021.7.03.0103), e
a Defesa requereu a reabilitação em 3/3/2021, portanto, mais de cinco anos após a extinção da pena.
4. O pedido está instruído em conformidade com o artigo 652 do CPPM, uma vez que juntou certidões
negativas expedidas por Órgãos Federais e Estaduais (Eventos 23, 25 e 29, Proc. nº 7000013-
50.2021.7.03.0103), além das Folhas de alterações do ora recorrente (Evento 27 do mesmo Processo), nas
quais constam que ele não respondeu nem está respondendo a processo nos locais em que residiu durante o
período de reabilitação.
5. Ademais, encontra-se nos autos o comprovante da restituição efetuada pelo recorrente à Administração no
valor de R$ 78.382,70 (setenta e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), satisfazendo o
requisito previsto na alínea "d" do art. 652 do CPPM.
6. Dessa forma, conforme bem observado pelo Ministério Público oficiante (Evento 33, Proc. nº 7000013-
50.2021.7.03.0103) e pela douta representante da Procuradoria-Geral da Justiça Militar (Evento 7), o recorrente
preencheu todos os requisitos legais exigidos para a concessão da pretendida reabilitação.
7. Diante disso, a Decisão ora submetida ao reexame necessário não merece qualquer reparo, devendo ser
desprovido o presente Recurso de Ofício.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente Recurso de Ofício, mantendo inalterada a Decisão do
MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, proferida nos Autos da Reabilitação nº 7000013-
50.2021.7.03.0103, que concedeu reabilitação ao Cap Ex RAFAEL LEMOS DE RESENDE.